Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705723-35.2020.8.07.0018 APELANTE: JHENNE DINIZ NUNES APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e de incompetência absoluta do Juízo, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora